Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54590195, o SINDIRETA informou que MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA renunciou ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Pugnou ainda pelo cancelamento do PCT n. 0720606-70.2022.8.07.0000. O Distrito Federal, no ID: 55501359, manifestou ciência quanto ao pedido de renúncia. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, apresentada por MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeça-se RPV em benefício de MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE a fim de cancelar o PCT n. 0720606-70.2022.8.07.0000. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador